Tribunal: STF
Processo: HC 93824
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL E PENAL. PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
   CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA.
1.      Não compete ao Supremo
   Tribunal Federal reapreciar os pressupostos de admissibilidade do
   recurso especial e proceder ao exame do mérito da questão
   suscitada no Superior Tribunal de Justiça.
2.      O reconhecimento
   da continuidade delitiva ocorre "quando o agente, mediante mais
   de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma
   espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
   outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como
   continuação do primeiro" (CP, art. 71). No caso dos autos, os
   modos de execução são distintos e os delitos estão separados por
   espaço temporal igual a seis meses. Não se cuida, portanto, de
   crime continuado, mas de reiteração criminosa. Incide a regra do
   concurso material.
        Ordem denegada.